Tribunal: TJPA
Processo: 0019287-05.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019287-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve o cumprimento provisório de astreintes fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência em obrigação de fazer (tratamento médico), reputando proporcional o valor de R$ 50.000,00 e afastando a incidência de multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 8º e 537, §1º, do CPC, especialmente no tocante à proporcionalidade e razoabilidade das astreintes; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão do valor da multa cominatória em sede de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade das astreintes, concluindo pela adequação do valor fixado diante da natureza da obrigação, da capacidade econômica da parte e da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

5. Não há omissão quanto aos arts. 8º e 537 do CPC, pois os critérios de proporcionalidade foram efetivamente considerados na fundamentação do julgado.

6. A pretensão de redução do valor das astreintes revela mero inconformismo da parte embargante, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

8. A utilização dos embargos com finalidade infringente ou de prequestionamento não autoriza sua acolhida quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão da proporcionalidade das astreintes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 3. A pretensão de redução do valor da multa cominatória em embargos de declaração configura indevida tentativa de rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 537, §1º e §3º, 1.022, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STF, MS 29.065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, REsp 15.774-0/SP (EDcl), Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-MG, ED 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, ED 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019287-05.2017.8.14.0028

EMBARGANTE: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 33491489):

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC, DOS JUROS DE MORA E DOS HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o cumprimento provisório de astreintes, condenando operadora de plano de saúde ao pagamento de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou a autorização de tratamento médico, acrescida de multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o cumprimento provisório das astreintes; (ii) o valor da multa cominatória fixada mostra-se desproporcional ou excessivo; (iii) incidem multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios sobre as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório das astreintes, desde que vedado o levantamento do valor antes do trânsito em julgado, providência observada no caso concreto.

4. O valor das astreintes fixado mostrou-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (tratamento médico), a capacidade econômica da operadora e a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

5. A multa do art. 523, §1º, do CPC é inaplicável às astreintes em cumprimento provisório, diante da ausência de consolidação definitiva da obrigação de pagar quantia certa.

6. A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória configura bis in idem, por se tratar de sanção processual de natureza coercitiva.

7. As astreintes não possuem caráter condenatório nem integram o proveito econômico da demanda, razão pela qual não podem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC, dos juros de mora e dos honorários advocatícios sobre as astreintes, mantendo-se o cumprimento provisório da multa cominatória e o quantum fixado.

Tese de julgamento: 1. É cabível o cumprimento provisório das astreintes, nos termos do art. 537, §3º, do CPC, desde que condicionado o levantamento do valor ao trânsito em julgado. 2. Não incidem multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora nem honorários advocatícios sobre a multa cominatória, por sua natureza coercitiva e não condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 219, 523, §1º, 537, §3º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.967.587/PE; AgInt no AREsp 2.446.830/SP; AgInt no REsp 1.963.280/SP; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP.

Em suas razões recursais (id. 34739915), a parte Embargante sustém, em síntese, que há omissão no julgado quanto à análise dos arts. 8º e 537, §1º, do CPC, especialmente no que se refere à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes. Sustenta que a multa cominatória possui natureza coercitiva e não punitiva, devendo ser fixada de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Afirma, ainda, que não houve conduta dolosa ou recalcitrante no descumprimento da ordem judicial, havendo controvérsia fática relevante, o que justificaria a reavaliação do valor da multa. Argumenta que o montante fixado (R$ 50.000,00) mostra-se excessivo e dissociado dos parâmetros legais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para: (i) suprir a omissão apontada; (ii) promover o prequestionamento dos dispositivos legais indicados; e (iii) reduzir o valor das astreintes para R$ 30.000,00.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 34912790.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à análise da legalidade e extensão das astreintes fixadas em cumprimento provisório decorrente do descumprimento de tutela de urgência em obrigação de fazer, especialmente quanto à alegada desproporcionalidade do valor arbitrado.

O ato embargado foi no sentido de manter o quantum das astreintes em R$ 50.000,00, ao fundamento de que o valor se mostra razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (tratamento médico), a capacidade econômica da parte e a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, afastando, contudo, a incidência de multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão no julgado. A questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade das astreintes foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão consignado que o valor fixado se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo violação aos arts. 8º e 537 do CPC.

Ademais, a pretensão da embargante, ao sustentar a necessidade de redução do valor da multa, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, o acórdão foi claro ao fundamentar que a fixação das astreintes observou critérios de proporcionalidade, inclusive destacando a limitação do valor para evitar excesso e enriquecimento sem causa, bem como a recalcitrância da parte no cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que não tenha havido menção exaustiva a todos os dispositivos legais invocados pela parte, é firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Colaciono entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026